Tribunal: TJBA
Processo: 8015930-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015930-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: S2B - SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Advogado(s)
:
ALISSON CARDOSO SILVA, MARIANA GARCIA AMOEDO, LARISSA COLANGELI PORTELA

AGRAVADO: CONSORCIO ETAMA / FBS / DP BARROS

Advogado(s)
:
RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA.
A
LEGAÇÃO DE OMISSÃO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos com o objetivo de sanar vício que a parte entende existir acerca da
(i) a arguição de incompetência do juízo está dentro do rol do art. 525, do CPC, sendo certo que diante da nulidade da citação, o ora embargante alegou-a na primeira oportunidade de falar nos autos, e (ii) não enfrentou que a nulidade da citação está caracterizada nos autos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em analisar a
existência de omissões que a parte entende existir no julgado
e que poderiam modificar o entendimento adotado acerca da competência relativa.

III. Razões de decidir

3.
Validade da citação:
matéria não devolvida ao Tribunal. Razões de recurso que se limitaram a questionar a prorrogação da competência relativa e a existência de cláusula de eleição de foro.

4.
Diferente do quanto alegado pelo embargante, não existiu omissão no julgado acerca do momento da arguição da incompetência. Note que o afastamento da nulidade da citação, estabeleceu como marco do momento da arguição, a primeira oportunidade em que cabia ao réu falar nos autos.

IV. Dispositivo

EMBARGOS REJEITADOS

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015930-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante CONSORCIO ETAMA / FBS / DP BARROS e como embargada S2B - SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em
REJEITAR

OS EMBARGOS
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA